Tribunal: TJBA
Processo: 0001398-63.2008.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

05

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001398-63.2008.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
Defensoria Pública

APELADO: GILMAR DE JESUS e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas por GILMAR DE JESUS e pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/BA, após condenação do réu pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 09 anos, 11 meses e 29 dias de reclusão, em regime fechado, bem como condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo no valor de R$ 5.000,00. A defesa sustentou nulidade do veredicto por suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos, alegou legítima defesa e insurgiu-se contra a dosimetria da pena. O Estado da Bahia questionou a nomeação do defensor dativo e a fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão condenatória do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar novo julgamento; e (ii) estabelecer se houve ilegalidade na dosimetria da pena e na condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A soberania dos veredictos impede a cassação da decisão do Tribunal do Júri quando o veredicto encontra amparo em elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.

4. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando acolhe uma das versões plausíveis sustentadas em plenário e respaldadas pelo conjunto probatório.

5. A materialidade delitiva resta comprovada por laudo de exame de lesões corporais que atestou ferimentos compatíveis com golpes de facão desferidos contra a vítima.

6. Os depoimentos da vítima sobrevivente, de testemunhas e de policiais civis corroboram a autoria delitiva e demonstram que o réu atacou a vítima em sua residência, durante a noite, utilizando recurso que dificultou sua defesa.

7. A tese de legítima defesa não encontra respaldo nas provas judicializadas, sobretudo diante da dinâmica do crime e das declarações prestadas pelo próprio acusado em sede policial e em plenário.

8. A utilização de registros criminais sem trânsito em julgado para negativar a personalidade do réu afronta a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

9. A culpabilidade e as circunstâncias do crime justificam a exasperação da pena-base diante da intensidade do dolo, da premeditação e da prática do delito na presença de diversas crianças.

10. A confissão qualificada autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.194.

11. A fração de redução pela tentativa deve ser mantida em 1/2 diante da proximidade da consumação do delito e da gravidade das lesões produzidas.

10. A nomeação de defensor dativo mostra-se legítima quando evidenciada a impossibilidade de atuação da Defensoria Pública à época dos atos processuais.

12. O arbitramento de honorários advocatícios em favor de defensor dativo pode ser realizado no próprio processo criminal, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94.

13. As tabelas da OAB possuem caráter meramente referencial para a fixação dos honorários advocatícios do defensor dativo, nos termos do Tema Repetitivo 984 do STJ.

14. O valor fixado a título de honorários advocatícios revela-se razoável e proporcional ao trabalho desempenhado pelo defensor dativo ao longo da primeira fase do procedimento do júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Recurso
da defesa parcialmente provido. Recurso do Estado desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando amparada em elementos probatórios idôneos, ainda que exista versão favorável à defesa.

2. A utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para negativar a personalidade do agente viola a Súmula 444 do STJ.

3. A confissão qualificada enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

4. A nomeação de defensor dativo e a fixação de honorários advocatícios são legítimas diante da impossibilidade de atuação da Defensoria Pública.

5. As tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado, servindo apenas como parâmetro referencial para arbitramento equitativo da verba honorária.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0001398-63.2008.8.05.0041
, em que constam
RECURSOS SIMULTÂNEOS,
figurando, em um primeiro ato, como Apelante,

GILMAR DE JESUS
, e, em um segundo ato,
O ESTADO DA BAHIA
, em ambos figurando como Apelado, o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme a Certidão de Julgamento
, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
AO RECURSO DA DEFESA

e
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO D
O ESTADO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator